Tribunal: TJBA
Processo: 0016508-44.2007.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016508-44.2007.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: Amazonas Empreendimentos Imobiliarios Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Sem remessa necessária, em razão do módico valor da causa, trata-se apenas de Apelação interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que julgou extinta execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2003 e 2004, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Conforme certidão de ID 76448485, o Município exequente foi intimado eletronicamente da sentença em 21/09/2020, com término do prazo recursal em 05/11/2020, de modo que manifestamente intempestivo o recurso interposto apenas em 08/12/2020, quando já escoado o prazo legal. 4 - No mencionado período, a suspensão de prazos processuais diante da pandemia da Covid-19 se aplicava apenas aos processos físicos, não afetando os processos que tramitavam no sistema PJE, como o presente caso. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso não conhecido por manifesta intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 231, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0016508-44.2007.8.05.0201, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e como apelada AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça